Tribunal: TJES
Processo: 5006357-72.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006357-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A) DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu da Revisão Criminal ajuizada em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de furto e homicídio, além de reiterar argumentos sobre revisão de dosimetria e absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade; (ii) determinar se os embargos configuram mera tentativa de rediscutir a matéria analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se à análise de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do CPP.

4. O acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à impossibilidade de conhecimento da Revisão Criminal em virtude da ausência das hipóteses legais exigidas no art. 621 do CPP.

5. O pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de furto e homicídio foi expressamente abordado no julgamento anterior, não havendo omissão no ponto.

6. Embargos de Declaração não se prestam a reexame de matéria já decidida. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para reabertura do debate, sobretudo na ausência de fatos novos ou vícios processuais.

7. Dispensa-se a análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação seja suficiente para respaldar a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, salvo na ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

2. Revisão Criminal somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo vedada sua utilização como via recursal para mera insatisfação com a decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
J
. 15.05.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp nº 1.241.587/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 07.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5006357-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR
,

em face do r. Acórdão de ID 10750008 que, por unanimidade de votos, não conheceu da
Revisão Criminal
ajuizada pelo embargante em face do
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, ao ID 11023454, o embargante sustenta, em síntese, que “
uma vez constatado que o Magistrado, ao sentenciar, decidiu de forma que contraria, indubitavelmente, mandamento expresso da lei penal, sobre o qual não recaiam posicionamentos controversos pelos Tribunais, há a possibilidade de se ajuizar ação objetivando a reforma do julgamento que se revelar injusto, de modo que o juízo rescindente e rescisório sempre favoreça o condenado
”.

Ainda, reprisa os argumentos acerca da necessidade de reforma da dosimetria efetuada na sentença, confirmada por acórdão deste Tribunal de Justiça, e, por fim, aduz que “
não houve manifestação em face do pedido de aplicação do princípio da consunção em face do crime de furto pelo crime de homicídio
”, ocorrendo, portanto, a obscuridade.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 11111603, opinou pelo
não provimento
do presente recurso.

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o r. Acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu do expediente revisional interposto pelo embargante, em virtude da evidente tentativa de rediscussão da matéria já analisada em sede de sentença e apelação criminal. Na hipótese, restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Revisão criminal não conhecida.

O presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, conforme previsão dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”,
de forma que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, não merecem prosperar os argumentos invocados pela embargante, uma vez que o r. Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Denota-se, em simples leitura do voto condutor, que exaustivamente foi abordada a questão acerca do não conhecimento da ação revisional,
inclusive pontuando o pedido de absolvição do crime de furto em virtude do princípio da consunção
, vejamos:

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

(...)

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo do requerente com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

Ressalta-se que à época, a defesa interpôs recurso de apelação, na qual foi devidamente analisada o pleito de novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida fora manifestamente contrária à prova dos autos, bem como foi revisada a dosimetria da pena.

Senão vejamos o Acórdão:

(...)

Em relação ao pedido de absolvição do furto, extraio o seguinte trecho do voto do recurso de apelação criminal:

[...] Quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime de furto, diante das palavras da testemunha ocular dos fatos, não há qualquer dúvida sobre a subtração:

“(...) que se recorda apenas que um dos rapazes saiu carregando o capacete rosa (...)” (Letícia Messias Aguiar, companheira da vítima, ouvida em Juízo, fls. 227/229)

Diante disso, havendo prova da prática de tal delito, entendo que correta a sentença condenatória também neste ponto, devendo ser mantida a decisão do Júri Popular. [...]

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira “nova” apelação, uma terceira via recursal, com vistas a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: (...)
(Grifei)

Dessa forma, o pedido do embargante consiste, na verdade, em rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Órgão Colegiado.

Neste ponto, é pacífico o entendimento de que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Aliás, “
o inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos, especialmente diante da ausência de vícios no acórdão embargado. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp nº 1.241.587/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 07.08.2023)

Assim, inexiste os vícios apontados, uma vez que as razões de decidir estão devidamente fundamentadas no voto proferido, restando claro que o presente Embargos de Declaração visa apenas a rediscussão da matéria já amplamente debatida.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso.